Tribunal: TCU
Processo: 016.868/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto contra decisão que, em sede de recurso, negou provimento ao recurso de reconsideração interposto pela embargante contra deliberação por meio da qual este Tribunal julgou irregulares suas contas, com imputação de débito e multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Sra. Iracy Andrade de Araújo, ex-prefeita de Campo Formoso/BA, em face do Acórdão 7986/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. notificar a embargante desta deliberação.